Tribunal: TJMT
Processo: 1015986-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015986-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), JOSINALDO GERONIMO DA SILVA - CPF: 051.623.264-96 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PUBLICA Cesar Roveri (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO REGISTRARAM VOTOS A 6a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E A 8a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da suspensão do pagamento de adicional de insalubridade sem prévia instauração de procedimento administrativo regular, sob alegação de omissão quanto ao reconhecimento da observância do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão
O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao servidor mediante prévia notificação por e-mail com prazo para apresentação de defesa.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado expressamente assentou que a suspensão do adicional de insalubridade, fundada em novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular, não atende às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Ressaltou-se que a mera comunicação administrativa da
suspensão do pagamento do adicional de insalubridade
, ainda que por e-mail, não equivale à participação efetiva no processo de elaboração do laudo nem assegura o exercício pleno da defesa, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 138 da repercussão geral).
A supressão de vantagem remuneratória exige rigorosa observância do devido processo legal. A alegação de omissão não se sustenta, revelando-se mero inconformismo da parte com a decisão. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A suspensão de adicional de insalubridade percebido por servidor público, fundada em novo laudo técnico, exige prévia instauração de procedimento administrativo formal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de fundamentos já apreciados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Embargos de Declaração Cível 0007504-48.2012.8.11.0004, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Mandado de Segurança no 1015986-57.2024.8.11.0000, impetrado por JOSINALDO GERÔNIMO DA SILVA em face de ato atribuído ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado concedeu a segurança para determinar a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante, até que seja devidamente instaurado procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado a tese de que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao impetrante, na medida em que este foi previamente notificado, por meio de e-mail funcional, acerca da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, com prazo de cinco dias para apresentação de defesa, conforme previsto no art. 36 da Lei Estadual no 7.692/2002.

Assevera que tal comunicação foi realizada em conformidade com a Portaria no 101/2016/CGP-SESP, que instituiu o sistema de envio de mensagens eletrônicas como meio formal de comunicação interna no âmbito da SESP/MT.

Afirma que, nos termos do art. 22 da Lei Federal no 9.784/1999, os processos administrativos não possuem, em regra, procedimentos pré-definidos, salvo disposição legal expressa.

Argumenta que, ao assegurar prazo para manifestação, foi respeitado o devido processo legal, não havendo nulidade no ato administrativo que cessou o pagamento do adicional.

Destaca que a tese defensiva apresentada pelo Estado restou sem enfrentamento no acórdão, o que justifica a interposição do presente recurso.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada e reconhecido que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento que culminou na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 259785682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso em relação à tese de que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao impetrante, na medida em que este foi previamente notificado, por meio de e-mail funcional, acerca da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, com prazo de cinco dias para apresentação de defesa, conforme previsto no art. 36 da Lei Estadual no 7.692/2002.

Da análise do acórdão embargado, todavia, não se identifica a alegada omissão.

Isso porque, restou expressamente assentado que a suspensão do adicional de insalubridade, fundada em novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sem
prévia
instauração de procedimento administrativo regular, não atende às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O acórdão destacou, de modo claro e suficiente, que
a mera comunicação da decisão administrativa de
suspensão do pagamento do adicional de insalubridade
, ainda que por e-mail, não se equipara ao regular chamamento do servidor para participação efetiva no processo de elaboração do laudo e para o exercício pleno de sua defesa
, nos moldes exigidos pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da repercussão geral.

Ademais, ponderou-se que a supressão de vantagem remuneratória, já integrada na esfera jurídica do servidor, demanda a observância rigorosa do devido processo legal,
não bastando a comunicação sobre decisão já consumada
.

Assim, a matéria suscitada nos embargos foi devidamente apreciada no voto condutor, não havendo omissão, mas tão somente inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, o que não se coaduna com a via eleita.

Por oportuno, vale reiterar que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de fundamentos que já foram adequadamente enfrentados no acórdão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025